Tribunal: TJMT
Processo: 1003890-40.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003890-40.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIMAR MARIA DA CUNHA - CPF: 618.324.216-00 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0009-72 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003890-40.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Lucimar Maria da Cunha

Recorrido(s):

Lojas Avenida S.A e

Club Mais Administradora de Cartões LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LANÇAMENTO DE COMPRAS INDEVIDAS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DA LOJA. REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DA COMPRA ATENDIDO. PROBLEMA SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRENCIA DE NOVA COBRANÇA APÓS A FORMULAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA OU DA INSERÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A falha no serviço prestado pelas reclamadas, consistente no lançamento de compra na fatura do cartão de crédito da loja, dá ensejo à declaração de inexistência do débito, mas este fato por si só, não é capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

2. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“No caso dos autos, observa-se que o que ocorreu foi tão somente o lançamento, ainda que indevido, de compra não realizada na fatura da reclamante, que foi prontamente estornada no dia seguinte à comunicação feita pela requerente, de acordo com o formulário de contestação colacionado à exordial e o demonstrativo de fatura juntado pelas requeridas, não se concretizando o ato de inscrição do nome da autora em Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como não há provas das supostas ligações constantes de cobrança. Não há dúvida de que uma cobrança causa desconforto para qualquer pessoa, seja física ou jurídica. No entanto, esse desconforto não pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. Da situação fática não se extrai qualquer direito à indenização por dano moral, pois não se vê que a parte reclamante tenha sido afetada em sua esfera jurídica de forma significativa.
”.

3.
O simples recebimento de cobrança considerada indevida, mesmo que tenha ocorrido o seu cancelamento,
mas sem comprovar que após ter formulado reclamação administrativa estes voltaram a ocorre
r, nem que deixou de honrar algum compromisso financeiro em razão do ocorrido ou que teve o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, fato que caracteriza mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que por si só não gera direito a indenização por dano moral.

4. Neste sentido: "Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º. da Lei 9.099/95 c/c art. 487 inciso I, do Código de Processo Civil,
opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
para:
1 – DECLARAR
inexistente o débito no valor total de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), datado de 08/05/2019;
2 – JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021